Tribunal: TJMT
Processo: 0000604-83.2017.8.11.0033
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000604-83.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MAINARDI - CPF: 482.205.741-00 (APELANTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), EDSON KUNZE - CPF: 108.362.091-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANGELA MARIA GONCALVES - CPF: 644.026.300-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA -
1) ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA - RELATOS SEGUROS E COERENTES DA VÍTIMA –DEPOIMENTO POLICIAL – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA.
2) REDUÇÃO DA PENA-BASE
– IMPROCEDÊNCIA – MOTIVOS DO CRIME – CIÚMES E POSSE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTES DO STJ – APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 - Nos crimes praticados no âmbito familiar, quase sempre sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima é de amplo valor probatório, sobretudo quando firme e coerente;
in casu
, além disso, está arrimada em outros elementos de convicção contidos nos autos.

2
-
Nos crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, o ciúme imotivado, decorrente do sentimento de posse, autoriza negativar o vetorial relativo aos motivos do crime, na primeira fase dosimétrica (art. 59, CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, por
ALEX SANDRO MAINARDI
contra sentença anexada sob Id n. 56473487, em que foi
condenado
à pena de 1 mês e 18 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de
ameaça
(art. 147, CP).

Irresignado, o apelante requer a
absolvição
, ao argumento de ausência de provas ou pelo menos, a
revisão da pena
para que seja reduzida (Id 56473492).

Em contrarrazões Id n. 56473495, o
parquet
pugna o
desprovimento
do recurso;
igualmente
a d. PGJ,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id.
60786488
):

Apelação Criminal – Ameaça [art. 147, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade - provas seguras e concretas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas -
palavra da vítima
– relevante valor probante - 2. Requestada redução da censura basilar - inadmissibilidade - exasperação fundamentada –
circunstância judicial desfavorável
- manutenção do
decisum
que se impõe - Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020